Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018888-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A - CNPJ: 07.671.092/0001-80 (APELADO), ADRIANO SILVA HULAND - CPF: 888.564.453-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE FATURAS COM BASE NO CONSUMO EFETIVO DA EMPRESA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo inegável a imprevisibilidade e inevitabilidade do advento da pandemia e suas consequências no comércio, notadamente as proibições de funcionamento para viabilização do distanciamento e isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida sentença de procedência de pedido revisional de contrato que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica a pessoa jurídica de atividades temporariamente paralisadas, para que sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, ajuizada contra a apelante por TBM – TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A., afirmando que, pelos documentos trazidos ao processo, a parte autora sofreu onerosidade excessiva por fator que não deu causa, sendo procedente, portanto, “
seu pleito, para que tenha refaturado todo o período entre 29 de abril de 2020, até a data em que perdurar sua restrição de funcionamento e, enquanto viger o contrato entre as partes, devendo tal refaturamento ter por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida
”, julgou o pedido procedente “
para revisar o contrato entabulado entre as partes, em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior, confirmando a liminar deferida no ID 32029912, que determinou à requerida o refaturamento da energia no período entre 29 de abril de 2020, até a data em que perdurar sua restrição de funcionamento e enquanto viger o contrato, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela requerente
”, proibindo “
a suspensão do fornecimento de energia
” e a negativação da requerente “
por eventuais débitos relativos ao período discutido nos autos
”, e, por fim, condenando a ré/apelante “
ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC
” (cf. Id. no 117926533).

A apelante sustenta que a revisão do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) celebrado pelas partes não poderia ter sido operado pela sentença, com proibição de cobrança pela demanda de potência contratada e não consumida durante o período da pandemia do Covid-19, pois, na modalidade de contrato celebrado, quando então a apelada contratou a pré-disponibilidade de potência de 2.400 kW, a empresa distribuidora (apelante) se obriga a disponibilizar para o consumidor a potência contratada de forma obrigatória e contínua, independentemente do volume de energia efetivamente consumido, conforme manda a legislação (Decreto no 62.724/68, Res. ANEEL no 414/2010 etc), “
isto é, o serviço permanece à disposição, as obrigações e condições contratuais são integralmente mantidas - inclusive no tocante aos custos impostos à distribuidora – independentemente do consumo efetivamente realizado pelo consumidor
”, o que demanda investimentos de infraestrutura necessários para disponibilizar continuamente a demanda solicitada por meio de seu sistema de distribuição, o que incluiu, mas não se limita, a “
investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção de rede
”, e nesse cenário “
a prestação do serviço disponibilizado pela ré-apelante presume a contraprestação da autora-apelada, que deve ser cumprida para garantir a continuidade do serviço, e possibilitar a atividade empresarial da concessionária
”.

Assim, embora a autora/apelada tenha alegado, e a sentença reconhecido “
onerosidade excessiva do contrato em razão da pandemia do Covid-19 e da diminuição do consumo de energia elétrica, não há que se falar em onerosidade do contrato de demanda
”, primeiramente porque a prestação do serviço é referente à potência pré-disponibilizada, e, segundo, porque, no caso, a autora não comprovou, ainda que minimamente, a impossibilidade de cumprir o contrato, o que é indispensável, na forma da lei, para sustentar a tese da onerosidade excessiva (art. 478 do Código Civil), pois não há “
sequer comprovação de paralisação da atividade, tampouco por qual período teria tal suposta paralisação perdurado ou, ainda, demonstração objetiva de em que medida teria tal situação impactado negativamente a saúde financeira da autora-recorrida
”, até porque, de resto, “
a disseminação da pandemia de COVID-19 é situação que afeta igualmente ambas as empresas no presente caso
”.

Afirma que, na verdade, o que “
se demonstrou foi justamente o contrário: para a concessionária, de fato, os custos seguem os mesmos, quer a autora-apelada consuma os 2.400kW, ou nenhum kW de energia contratada
”, mas, “
ao determinar a revisão do contrato, a sentença acabou por imputar toda a responsabilidade do prejuízo à concessionária, tendo em vista que o mesmo serviço está sendo prestado – distribuição mensal de 2.400kW de energia – enquanto nenhuma contraprestação estará sendo realizada
”, o que viola as regras dos arts. 393 e 478 do CC, trazendo enriquecimento injusto à autora/apelada.

Assim, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado inteiramente improcedente (cf. Id. no 117926542).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 117926547, a autora/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA movida por TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A – TBM, em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando o afastamento da incidência do art. 104, da Resolução no 414/2020 e o refaturamento, tendo por base a demanda efetivamente consumida e não a contratada.

Alega que em dezembro de 2019, contratou o uso do Sistema de Distribuição (CUSD 20720), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, prevendo o montante da demanda em 2.400kw (dois mil e quinhentos kilowatts). Consignou que, com o advento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e com as medidas de enfrentamento tomadas pelos Estados e Municípios, as quais restringiram inúmeras atividades em todo o país, inclusive a sua, não desempenhou regularmente seu processo produtivo, entre os dias 21 de março a 22 de abril de 2020.

Registrou que, em 24 de março de 2020, comunicou a requerida acerca da vindoura redução do consumo elétrico e pediu a flexibilização do produto contratado, contudo, foi surpreendida com a cobrança do valor total do que adquiriu.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência, para:

a.1.
em relação à conta de energia referente à Unidade Consumidora no 6/1517169 - 7, relacionada ao consumo de abril/2020 , na forma da fatura, com vencimento em 29 de abril de 2020, no valor de R$ 461.698,44 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, e PROMOVA o refaturamento, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela TBM, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD consumido pela TBM, sem a incidência de juros e de mora, multas, correção monetária e eventuais penalidades;

a.2.
Em não sendo acatado o pedido de refaturamento com base na demanda efetivamente consumida, na forma indicada no item a.1, que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, e PROMOVA o refaturamento, adotando como critério para o cálculo da Demanda e TUSD Demanda, não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, mas a média ponderada da demanda efetivamente consumida nos dias em operação e dos dias parados da TBM, referentes ao mês de abril de 2020, sem a incidência de multas, juros, correção monetária, e eventuais penalidades; Em relação às contas dos meses com vencimento no mês de maio em diante, compreendendo os meses nos quais a TBM registrar demanda de distribuição em volume aquém do contratado;

a.3.
que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, e PROMOVA o faturamento total oriundo do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição formalizado TBM e a ENERGISA, incluindo a TUSD, considerando, tão somente, a demanda efetivamente consumida pela TBM, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, sem a incidência de cobrança adicional pela ENERGISA em caráter posterior, na forma estabelecida em Contrato, ainda que ante à ausência de ato normativo publicado pela ANEEL que regule esta medida;

a.4.
Em não sendo acatado o pedido de faturamento com base na demanda efetivamente consumida, na forma indicada no item a.3, que que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, e PROMOVA o refaturamento, adotando como critério para o cálculo da Demanda e TUSD Demanda, não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, mas a média ponderada da demanda efetivamente consumida nos dias em operação e dos dias parados da TBM, sem a incidência de multas, juros e correção monetária, e eventuais penalidades;

a.5.
Impedir que a ENERGISA promova a suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica de sua indústria, assim como proceda inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito;

Ao final, pede a procedência do pedido, para reconhecer que a TBM é amparada por caso fortuito e força maior, dada a relevância da pandemia de COVID-19 e o efeito devastador da paralisação que lhe é decorrente, na forma definida em nos art. 393 e 478 do Código Civil, merecendo a suspensão das obrigações contratuais no que se refere à demanda mínima contratada no Contrato de CUSD, e o deferimentos dos pleitos constantes nos itens a.1 (ou a.2), a.3 (ou a.4), a.5.

O processo foi distribuído em plantão e por não vislumbrar urgência, a magistrada plantonista determinou sua redistribuição (ID 31708982).

Despacho ID 31762350, postergando a análise do pedido liminar, para depois de ouvida a parte requerida.

A parte autora pediu a reconsideração da decisão do ID 31762350, o que foi acolhido no ID 32029912, ocasião em que foi deferido o pedido liminar, para determinar que a requerida promova a readequação da fatura com vencimento em 29 de abril de 2020, e a cobrança das faturas a partir de maio, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela requerente.

A autora noticia o descumprimento liminar (ID 32405169), o que foi negado pela requerida, que informou ter cumprido a liminar e interposto recurso de agravo de instrumento (ID 32743311).

Nova manifestação da autora informando o descumprimento liminar (ID 35291600).

Contestação (ID 38576602).

Impugnação à contestação (ID 40869060).

A audiência de conciliação não se realizou por problemas técnicos e foi indeferido o pedido da requerida para redesignação (ID 47895836).

Decisão saneadora (ID 53518708), indeferindo o pedido de prova pericial.

Manifestação da requerida sobre os novos documentos juntados pela autora, reiterando o pedido de improcedência (ID 55366709).

É o relatório.

Decido.

A autora busca rever o contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) de energia elétrica celebrado com a ENERGISA, em relação ao montante do uso do sistema de distribuição (MUSD) contratado, a fim de que, durante o período vigência do isolamento social, com determinação de fechamento do comércio, o faturamento se dê conforme a energia efetivamente usada.

Para tanto, aduz que é filial sediada em Rondonópolis, e que diante dos atos normativos editados pelos poderes municipal e estadual, não pôde manter o funcionamento de sua indústria durante o período da pandemia, a qual conta com mais de 150 funcionários.

A princípio, convém destacar o que são os termos CUSD e MUSD:

CUSD
– contrato que estabelece os termos e condições para o Uso e Conexão pelo Consumidor do Sistema de Distribuição da DISTRIBUIDORA.

MUSD
– é o montante de Uso do Sistema de Distribuição contratado pelo CONSUMIDOR junto à DISTRIBUIDORA.

No caso, em dezembro de 2019, as partes TBM e ENERGISA firmaram entre si o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD 20720), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, prevendo um montante de uso de demanda contratada de 2.400 kw (dois mil e quinhentos kilowatts).

Ocorre que a autora pretende rediscutir os termos contratuais com fundamento na ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de Covid-19, que alterou as condições pactuadas inicialmente e resultou em onerosidade excessiva para uma das partes.

Com razão a autora.

O art. 393 do Código Civil prevê que
"o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado".

Por sua vez, ao tratar da revisão ou resolução contratual em razão da excessiva onerosidade superveniente para uma das partes, os art. 478 e 479 do Código Civil preveem:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.”

Analisando detidamente o contrato entabulado entre as partes, nota-se que não existem cláusulas que amparem o consumidor, pelo contrário, as cláusulas por si só, já tornam a obrigação excessiva para a autora, senão vejamos, por exemplo, o que consta do parágrafo 2o da Cláusula XI (ID 317077746), que dispõe:

Nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à DISTRIBUIDORA por prejuízos que o CONSUMIDOR eventualmente venha a sofrer em decorrência de
interrupções ou deficiências provenientes da ação ou omissão do próprio CONSUMIDOR,
ou em decorrência de Caso Fortuito ou de Força Maior.

Aliado a isso, como é de notório conhecimento, em razão da pandemia houve regulação na esfera federal, estadual e municipal, com a adoção de infinidade de medidas para a contenção da propagação do vírus de rápida disseminação, que foram desde a paralisação dos serviços não essenciais até a redução da jornada de trabalho, tornando, obviamente, improvável manter o faturamento mensal da autora, no mesmo patamar que antes da pandemia.

Cite-se os principais decretos que atingiram a esfera de direito da autora:

Decreto Municipal no 9.422, de 21 de março de 2020
:

O art. 9o do Decreto 9.407, de 17 de março de 2020, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 9.415, de 19 de março de 2020, passa vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9o Determinar, em caráter obrigatório:

(...)
XXV - suspender o funcionamento das indústrias
;

Decreto Estadual No 432, de 31 de março de 2020:

Art. 3o Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, tais como:

I - parques públicos e privados; II - praias de água doce; III - teatro; IV - cinema; V - museus; VI - casas de shows; VII - festas; VIII - feiras; IX - academias; X - ginásios esportivos e campos de futebol; XI - missas, cultos e celebrações religiosas;
XII - outros eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de pessoas
.

Nota-se que a parte autora, demonstrando sua boa-fé contratual, notificou a requerida sobre a paralisação de suas atividades, informando que, não só paralisou por completo a sua produção entre os dias 21 de março a 22 de abril de 2020, como, posteriormente, viu-se forçada a praticamente manter-se sem operar, acarretando significativa redução da demanda de energia utilizada, pelo que solicitou que enquanto perdurasse essa situação, o faturamento fosse realizado com base no efetivo consumo medido, o que não foi aceito pela requerida.

Com efeito, aplica-se a máxima
"rebus sic stantibus",
porque surgiu um caso fortuito que autoriza a consumidora ter revista a relação contratual.

Aliás, a alegação da ré de que a revisão contratual lhe causará prejuízos, foi muito bem afastada pelo D. Relator do Agravo de Instrumento 1011484-17.2020.8.11.0000 (ID 44795742), cujo trecho relevante, transcrevo:

“[...] Ademais, a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “
extremamente vantajosa
” para a contratada porque “
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”.

Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “
pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais.

Em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proventos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da Concessionária quanto da autora, depende de ampla dilação probatória, sendo inviável, neste momento inicial processual marcado pelo juízo perfunctório, discutir, com base em juízo de certeza, a aplicabilidade ou não das aludidas teorias. [...]”

Portanto, pelos documentos trazidos ao processo, dúvida não resta sobre a onerosidade excessiva para a parte autora, razão pela qual procede o seu pleito, para que tenha refaturado todo o período entre 29 de abril de 2020, até a data em que perdurar sua restrição de funcionamento e, enquanto viger o contrato entre as partes, devendo tal refaturamento ter por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela requerente.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para revisar o contrato entabulado entre as partes, em razão da ocorrência de caso fortuito e força maior, confirmando a liminar deferida no ID 32029912, que determinou à requerida o refaturamento da energia no período entre 29 de abril de 2020, até a data em que perdurar sua restrição de funcionamento e enquanto viger o contrato, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela requerente.

Por conseguinte, procede o pleito para que a autora não tenha a suspensão do fornecimento de energia e nem o nome negativado por eventuais débitos relativos ao período discutido nos autos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de agosto de 2021.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito

A Concessionária/ré critica o acertamento decisório dizendo, em suma, que não houve comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, sendo manifestamente inaplicável a teoria da imprevisão e o pretexto da onerosidade excessiva, até porque a onda maligna da Covid-19 afetou a todos indistintamente.

Sobre a existência da superveniência de evento inesperado, imprevisível e inevitável que afetou a situação das partes contratantes, como questão integrante da probabilidade do direito, creio ser desnecessário tecer maiores comentários, afinal, é fato público e notório que a pandemia viral que passou a assolar o mundo desde o começo do ano de 2020 afetou a saúde de pessoas e empresas, levando ao fechamento de numerosas delas por todo o país, e, por esse fundamental motivo, no decorrer do ano fatídico, os mais diversos tribunais nacionais
, de norte a sul,
emitiram reiteradas decisões e julgamentos
, inclusive este eg. TJMT em outros recursos interpostos pela ENERGISA contra decisões que ordenaram providências similares, no mesmo sentido do raciocínio adotado pela sentença recorrida, mormente quanto à demonstração satisfatória da probabilidade do direito da parte autora/contratante, porque,
efetivamente
– e utilizo esse advérbio por se tratar de processo já resolvido após instrução probatória –, vários elementos de convicção dão respaldo à conclusão de que realmente ocorreu desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva à empresa contratante, sendo possível, pois, a modificação contratual (CC, arts. 478 e 479), e também porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram eventos imprevistos e inevitáveis, amoldando-se geometricamente ao conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas (CC, art. 393).

A propósito:

“EMENTA: FORNECIMENTO DE ENERGIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA - TEORIA DA IMPREVISÃO. Art. 317 do Código Civil c/c art. 478 do mesmo diploma autorizam, por motivos imprevisíveis, a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido.” (TJSP - 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 2154448-96.2020.8.26.0000, Rel. Des. SILVIA ROCHA, julgado em 04/09/2020, DJe 04/09/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - DECISÃO VERGASTADA QUE, ANALISANDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DETERMINOU QUE A ORA AGRAVANTE REVISE E EMITA SUAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO COMO BASE O EFETIVO CONSUMO DO AGRAVADO (E NÃO A DEMANDA POR ESTE CONTRATADA), SITUAÇÃO QUE DEVERÁ PERMANECER DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL E DE TRANCAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS CAUSADOS POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00, POR CADA COBRANÇA LEVADA A EFEITO INDEVIDAMENTE. 1. Quadro fático vivenciado nos últimos meses que permite concluir a evidente razoabilidade do pedido liminar formulado pelo ora agravado . Pandemia de COVID.19 que, praticamente, paralisou as atividades não essenciais desempenhadas não só pelo recorrido, mas, também, por várias outras sociedades empresárias de inúmeros segmentos do mercado de consumo . Contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que, ainda, prevê a possibilidade de suspensão das obrigações firmadas entre as partes nas hipóteses de caso fortuito e de força maior . 2. Questão relativa ao suposto pagamento dos valores não cobrados durante a pandemia que deverá ser analisada quando do julgamento final da demanda, após feita a análise em profundidade, das provas juntadas durante a instrução do feito . 3. Deferimento da liminar
inaudita altera pars
que se mostrou necessário, haja vista a urgência da medida e a evidente demora que pode haver entre a efetiva citação/intimação da parte ré e sua manifestação nos autos . Decisum que, portanto, não se mostra ilícito, teratológico ou contrário à prova dos autos . Aplicação do enunciado no. 59, da súmula deste Tribunal.” (TJRJ

- 27a CÂMARA CÍVEL - RAI no 0043339-09.2020.8.19.0000, Rel. Desa. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, julgado em 08/07/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. ABSTENÇÃO DA TARIFA CONTRATADA PELA TARIFA EFETIVAMENTE UTILIZADA SOB CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES. POSSIBILIDADE. PLEITO DE 2. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA ANTE A INADIMPLÊNCIA, PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VEDAÇÃO AO PROTESTO E AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE DEVE SE PAUTAR NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TAMBÉM TEM ENFRENTADO DIFICULDADE FRENTE A CRISE. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - QUARTA CÂMARA CÍVEL - RAI no 0027054-22.2020.8.16.0000, Rel. Des. LUIZ TARO OYAMA, julgado em 23.11.2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – SHOPPING CERTER – REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE SUAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 – FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO. Para que se admita a aplicação da teoria da imprevisão, necessária seria a ocorrência de acontecimentos ou eventos absolutamente imprevisíveis pelas partes, de caráter anormal ou extraordinário, pois a força vinculante de um contrato somente pode ser quebrada perante a antiga cláusula rebus sic stantibus, em circunstâncias extremamente excepcionais. Considerando que na medida em que a pandemia global instaurada pela disseminação rápida do vírus acabou por levar as autoridades públicas a concretizar medidas altamente restritivas de desenvolvimento de atividades econômicas, a fim de garantir a diminuição drástica de circulação de pessoal e dos contatos sociais, tal situação afetou diretamente o faturamento das empresas. Assim, esta situação causada pela pandemia de Covid-19 se trata de caso fortuito, fazendo-se necessário que o CUSD e contratos de livre mercado e energia suplementar sejam adaptados a essa realidade, alterando a contratação de "demanda contratada" para que o contratante pague somente pela energia efetivamente consumida.” (TJMS - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - RAI no 1409157-07.2020.8.12.0000, Rel. Des. DIVONCIR SCHREINER MARAN, julgado em 19/08/2020, DJe: 27/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. VEDAÇÃO DO
NON LIQUET
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os efeitos da pandemia do COVID-19 repercutem em diversas esferas do campo da vida e, no caso dos contratos em discussão, não é diferente, sobretudo quando os substituídos processuais são dos ramos econômicos entre os mais afetados pela pandemia e pelos efeitos decorrentes das diversas orientações das autoridades públicas. 2. A situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus já foi reconhecida pelo Estado da Bahia (Decreto no 19.586/2020) e de calamidade pública pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como se observa da Resolução Normativa no 878/2020. 3. É imperioso que se reconheça a força maior apta a justificar a revisão, ainda que temporária, de cláusulas contratuais, à luz do caso específico. 4. Com base no art. 478, do CC, costuma-se erigir alguns requisitos para a aplicação da teoria: (a) contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo, (b) onerosidade excessiva da prestação, (c) extrema vantagem para uma das partes na relação "endocontratual", (d) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Os requisitos encontram-se preenchidos no presente caso, mas não em toda extensão do contrato. 5. Na demanda contratada, tipo contratual aplicável somente aos consumidores do Grupo A, a tarifa é calculada sob dois aspectos: (a) tarifa única pela disponibilização da potência (art. 54, I, a da Res. 414/2010 da ANEEL) e (b) tarifa única para o consumo de energia (art. 54, I, b da Res. 414/2010 da ANEEL) 6. A teoria da imprevisão e, pois, a revisão, não deve afetar todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua composição, ou seja, o art. 54, I, b, da Resolução 414 da ANEEL, referente ao consumo de energia. 7. O recorrente não impugnou, em seu agravo de instrumento, a caracterização dos substituídos como consumidores, nos termos da decisão a quo. Uma vez que a ANEEL não é litisconsorte passiva, assistente nem opoente, aplicando-se, mutatis mutandi, o enunciado sumular vinculante no 27, do STF "Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.". Precedentes do STJ. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJBA - SEGUNDA CAMARA CÍVEL - RAI no 8012965-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, julgado em 16/09/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA - PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) - PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM COBRANÇA APENAS DA DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA - POSSIBILIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - ART. 393 DO CC - REDUÇÃO DE ATREINTES - REJEITADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida.se de Agravo de Instrumento interposto por Companhia Energética do Ceará – ENEL, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 37a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 201/204 da Ação no 0228834.86.2020.8.06.0001, proposta pela Agravada, Osasuna Participações Ltda, que deferiu tutela de urgência por ela pleiteada. II – Não obstante existência do princípio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência. III – Revela.se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pela autora. Ressalta.se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias. IV – Quanto a redução da multa pelo descumprimento da decisão, são claramente suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes, garantindo o cumprimento da decisão em sua integralidade. V – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (TJCE - 4a CÂMARA DIREITO PRIVADO - RAI no 0628658-45.2020.8.06.0000, Rel. Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, julgado em 08/09/2020, DJe: 08/09/2020)

Em específico ao posicionamento deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA ORDENAR READEQUAÇÃO DE FATURAS COM BASE NO CONSUMO EFETIVO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE EM RAZÃO DAS PROIBIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS NÃO ESSENCIAIS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RISCO DE DANO REPRESENTADO PELA POSSÍVEL SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo inegável a imprevisibilidade e inevitabilidade do advento da pandemia e suas consequências no comércio, notadamente as proibições de funcionamento para viabilização do distanciamento e isolamento social de trabalhadores não essenciais, deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela que ordena readequação de faturas enviadas pela concessionária de energia elétrica a pessoa jurídica de atividades paralisadas, para que sejam cobrados valores referentes ao consumo efetivo de energia elétrica, e não pela simples utilização do sistema de distribuição, por força da modificação contratual autorizada pelos arts. 478 e 479 do Código Civil.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1011484-17.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 20/10/2020, DJe 05/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PEDIDO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela antecipada, eis que se trata de Casa Noturna cujas atividades comerciais foram interrompidas por força da pandemia do Novo Coronavírus, sendo possível a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que os valores poderão ser cobrados a posteriori em caso de improcedência dos pedidos formulados na demanda.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1017602-09.2020.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 04/11/2020, DJe 09/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – EMPRESA DO RAMO DE ENTRETENIMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM
–
PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) – SUSPENSÃO DO CONTRATO POR NOVENTA DIAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 20% CONCERNENTE A CADA CONTRATO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A crise gerada pela pandemia do Novo Coronavirus configura-se como caso fortuito ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que determinou, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a cobrança de energia e autorizou a agravada efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante. Probabilidade do direito invocado e risco de danos iminentes demonstrados. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1012789-36.2020.8.11.0000, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 23/09/2020, DJe 29/09/2020)

A tese recursal da inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “
extremamente vantajosa
” para a contratada porque
“
parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”.

Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “
pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário
”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais; em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proveitos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da Concessionária quanto da empresa/autora, permaneceram na dependência dos resultados da instrução probatória, sucedendo que, ao final desta, sobreveio certeza em grau mínimo satisfatório da veracidade da pretensão autoral.

Acrescenta-se, ainda, que, e este aspecto restou devidamente sopesado pela sentença, a previsão contratual de ser incabível invocar eventos imprevisíveis para modificar e afastar as obrigações assumidas, o complexo evento invocado pela autora não se submete à restritiva hipótese estabelecida no negócio, pois o que se viu no período mais crítico da pandemia foi a ocorrência de um amálgama de crise social e praticamente um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado, e não simplesmente dificuldade econômica pela flutuação do humor do mercado. É
dizer, pois, que não se desconhece que o contrato em questão se submete a álea normal inerente à sua natureza, mas a pandemia de Covid-19 inaugurou situação que transbordou os riscos razoáveis da pactuação.

Certo é que ocorreu, efetivamente, o desequilíbrio alegado pela autora, e isso, somado à clara possibilidade de ampliação do quadro nocivo, já que que o atraso ou a falta de pagamento das faturas de energia elétrica poderá ensejar o corte no fornecimento do serviço/insumo essencial, que é a energia elétrica, motivou o acertamento realizado pela sentença apelada.

Admito, portanto, que a sentença realizou admirável análise do caso com sopesamento de todos os aspectos essenciais do problema, e, devidamente apoiada em bases seguradas, autorizou a revisão do contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) de energia elétrica celebrado com a ENERGISA em relação ao montante do uso do sistema de distribuição (MUSD) contratado, a fim de que, durante o período vigência do isolamento social, e enquanto perdurassem as determinações de fechamento do comércio impostas pelo Príncipe, o faturamento se desse conforme a energia efetivamente usada, situação particularmente prejudicial à filial da empesa da cidade de Rondonópolis/MT, cujo desempenho padeceu, sobretudo, em virtude de atos normativos restritivos editados pelo Estado de Mato Grosso e pela Prefeitura Municipal, que impediram a manutenção do funcionamento regular de atividade industrial, inclusive com afetação da vida de mais de 150 funcionários.

O cuidado analítico da douta julgadora singular distingue bem os termos do CUSD e do MUSD, sendo o primeiro o contrato que regula o Uso e a Conexão pelo Consumidor do Sistema de Distribuição da DISTRIBUIDORA, e o último diz respeito ao montante de Uso do Sistema de Distribuição contratado pelo CONSUMIDOR junto à DISTRIBUIDORA. No caso, em dezembro de 2019, a empresa TBM e a ENERGISA celebraram o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição no 20720, com prazo de vigência de 12 meses, pactuando montante de uso de demanda contratada de 2.400 kw.

Sucedeu, porém, que, sobrevindo o pandemônio da Pandemia de Covid-19, as condições inicialmente pactuadas restaram drasticamente impactadas, sobrevindo, como evento de consequências arrasadoras praticamente imprevisíveis, onerosidade excessiva para a empresa obrigada a honrar, chovesse ou fizesse sol, o “quantum” energético contratado.

A sentença adequa com correção jurídica o novo quadro factual para fins de redefinição obrigacional do contrato, mencionado, já de início, a aplicável regra do art. 393 do Código Civil, que diz que “
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”,
e, na mesma linha, invoca o apoio do regramento legal disposto para a hipótese de revisão ou

resolução contratual em razão da excessiva onerosidade superveniente, notadamente os art. 478 e 479 do Código Civil.

Outro aspecto assaz crucial destacado pela sentença, e que de fato torna a contratação, no mínimo, problemática à luz de vários princípios regulatórios do equilíbrio e da equivalência obrigacional dos pactos em geral, consiste na falta ou insuficiência de cláusulas capazes de amparar a empresa contratante em situação de crise inesperada, ao passo que, em proveito desmedido da Concessionária, várias disposições do pacto procuram livrá-la não apenas de qualquer prejuízo, mas até de meros desconfortos caso sobrevenha algum tipo de alteração conjuntural drástica capaz de afetar o cumprimento regular das obrigações; ou seja, “
rebus sic stantibus
” apenas para a Concessionária.

A sentença destaca, quanto a isso, que, além de inexistir cláusulas capazes de amparar a situação da empresa nalguma situação de crise futura, fatal e inesperada, o contrato prevê cláusulas que blindam e resguardam os interesses da Concessionária até mesmo em sobrevindo caso fortuito e força maior, como é o caso, e.g., da regulação contida no parágrafo 2o da Cláusula XI (ID 317077746), que tem a seguinte redação:

Nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à DISTRIBUIDORA por prejuízos que o CONSUMIDOR eventualmente venha a sofrer em decorrência de
interrupções ou deficiências provenientes da ação ou omissão do próprio CONSUMIDOR,
ou em decorrência de Caso Fortuito ou de Força Maior.

Assim, como já mencionado, não há qualquer reparo a ser feito à sentença, sobretudo quando a douta julgadora menciona o impacto restritivo da pandemia, mormente em decorrência de regulações nas esferas federal, estadual e municipal, que impuseram um conjunto amplo de medidas destinadas à contenção da propagação/disseminação do coronavírus (Decreto Municipal no 9.422, de 21 de março de 2020; Decreto Estadual no 432, de 31 de março de 2020 etc), causando a paralisação até mesmo da prestação de serviços não essenciais, e de modo muito amplo e geral a redução da jornada de trabalho e o funcionamento da atividade empresarial, o que de fato tornou impossível a manutenção do faturamento mensal da empresa autora/apelada no mesmo patamar quantitativo de antes da pandemia.

A sentença destaca que a empresa autora, demonstrando boa-fé contratual, notificou a Concessionária da paralisação de suas atividades produtivas, informando que a paralisação da atividade produtiva só não fora total entre 21 de março e 22 de abril de 2020, mas que, com o agravamento do quadro, viu-se forçada a praticamente paralisar as operações por completo, o que acarretou significativa redução da demanda de energia utilizada, e por isso solicitou que, enquanto perdurasse essa situação excepcional, o faturamento fosse realizado com base no efetivo consumo medido, o que não foi aceito pela Concessionária, ou seja, como já mencionado, a máxima
“rebus sic stantibus”
apenas e exclusivamente em proveito da Concessionária, que, por expressa disposição contratual, ficaria livre até mesmo dos efeitos do caso fortuito e da força maior.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022